Tribunal: TJMT
Processo: 0022961-43.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022961-43.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), PETROSKI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.927.743/0001-13 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do processo com resolução de mérito, fundada na prescrição decenal da pretensão de cobrança decorrente de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ, diante das alegadas tentativas infrutíferas de citação do réu; e (ii) se a ausência de menção expressa aos arts. 240, §§ 1o e 2o, do CPC e 205 do CC caracteriza ofensa ao dever de fundamentação, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a tese de prescrição, assentando que o decurso de mais de dez anos sem citação válida impõe o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 205 do CC.

4. A alegação de omissão quanto à Súmula 106 do STJ foi adequadamente enfrentada, ao se consignar que as diligências incompletas ou infrutíferas do credor não afastam sua responsabilidade pela demora na citação, não se enquadrando na hipótese de ausência de culpa exigida pela súmula.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que os fundamentos jurídicos da tese estejam contemplados, o que ocorreu. O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais.

6. A pretensão recursal traduz mera irresignação com a solução jurídica adotada, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança é cabível quando ultrapassado o prazo decenal do art. 205 do CC, sem citação válida do devedor.

2. Tentativas infrutíferas de citação não afastam a responsabilidade do autor pela demora, não se aplicando a exceção prevista na Súmula 106 do STJ.

3. É dispensável a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação aborde a tese jurídica subjacente, ainda que de forma implícita."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0022961-43.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: PETROSKI & CIA LTDA – EPP

Colenda câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA S/A contra o v. acórdão deste Colegiado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito com resolução do mérito pela prescrição da pretensão de cobrança fundada em inadimplemento contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil.

A embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 106 do STJ, afirmando que teria demonstrado nos autos a adoção de diligências sucessivas para localização do réu, o que afastaria eventual culpa pela demora na citação.

Requer o prequestionamento explícito dos arts. 240, §§1o e 2o, do CPC e 205 do CC, sob o argumento de que tais dispositivos não teriam sido devidamente enfrentados no acórdão.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os embargos de declaração não merecem acolhida.

A decisão colegiada embargada enfrentou com clareza e suficiência a questão relativa à fluência do prazo prescricional, consignando que a demora superior a dez anos na efetivação da citação do réu, sem êxito ou causa impeditiva válida, atraiu a incidência do art. 205 do Código Civil, com reconhecimento da prescrição da pretensão.

Quanto à alegação de omissão por ausência de enfrentamento da Súmula 106 do STJ, verifica-se que tal fundamento foi implicitamente afastado pela conclusão do acórdão, que registrou expressamente que a inércia parcial do credor, ainda que com tentativas infrutíferas de citação, não se compatibiliza com a ausência de culpa exigida pela súmula em questão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que foi plenamente observado no caso em tela.

O art. 489, §1o, do CPC exige motivação adequada, e não exauriente.

Ademais, a pretensão recursal revela nítido inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando rediscutir matéria já decidida sob o rótulo de omissão, o que se mostra incompatível com os limites e a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, é desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a tese jurídica ventilada tenha sido efetivamente apreciada, ainda que de forma implícita, o que ocorreu.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026